Tribunal: TJMT
Processo: 1023570-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-31
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023570-83.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Bruna Caroline de Castro Pereira e Gabriel Edmundo Cassiotti da Silva, em favor de Guilherme Correia Barboza, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de novembro de 2021, em razão do suposto envolvimento na prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menor (art. 121, § 2o, VII c/c art.14, II do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90); inferindo-se, também, que na audiência de custódia foi concedido sua liberdade provisória, com medidas cautelares alternativas, entre as quais: monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.
Os impetrantes sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal diante da desproporcionalidade das medidas aplicadas com os precedentes favoráveis (primariedade, trabalho e residência fixa) e a postura do paciente durante todo procedimento de flagrância realizado; aduzindo, além disso, que 7 (sete) medidas cautelares se equiparam ao cárcere, haja vista a proporção da restrição que impõe à vida do paciente, motivo pelo qual manejaram pedido de reconsideração visando a exclusão do monitoramento eletrônico, cujo pleito foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. Negritos do original
Asseveram que, o uso do equipamento eletrônico causa transtornos ao paciente, posto que trabalha com serviços de lava jato, utilizando-se de água e diversos produtos químicos que, além de comprometer o artefato, causa ferimentos em seu tornozelo, em razão do atrito da pele com a sujeira que acumula na tornozeleira durante o dia todo; esclarecendo, ainda, que a tornozeleira eletrônica já apresentou falhas, que foram comunicadas à autoridade, todavia, este fato coloca em risco a liberdade do favorecido por descumprimento a que não deu causa.
Alegam que a magistrada plantonista, na audiência de custódia, reconheceu a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, motivo pelo qual entendem que quando ausente os motivos de uma medida cautelar tão extrema, quais sejam o periculum libertatis e fumnus commissi, a medida de monitoração eletrônica deve ser revogada.
Salientam que o paciente é primário, tem endereço fixo e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, sendo, pois, na hipótese, suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, depreende-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado neste mandamus, mormente porque, a princípio, a determinação do monitoramento eletrônico mediante o uso de tornozeleira foi uma alternativa encontrada pelo juízo de primeiro grau para evitar que o paciente fosse preso cautelarmente, apesar da gravidade dos fatos atribuídos à sua pessoa, quais sejam: a prática dos delitos de tentativa de homicídio contra agentes da segurança pública e corrupção de menor.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo não é o caso destes autos; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada. E, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a) desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista